Tribunal: TJDFT
Processo: 0005813-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DOSIMETRIA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5.
1. O porcentual para a redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, isto é, quanto mais a conduta se aproxima da consumação, menor deverá ser o percentual de redução da pena.
2. Apelação conhecida e desprovida.